Tribunal: STF
Processo: ARE 1586794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO INC. LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º, AO CAPUT DO ART. 37 E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e deu parcial provimento ao recurso de apelação para “a) julgaram extinta a punibilidade de (...), Flávio Augusto e Matheus em relação aos delitos de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do CP), de abuso de autoridade (artigo 3º, ‘a’, da Lei nº 4.898/1965), falsidade ideológica (artigo 299 do CP) e violação de sigilo profissional (artigo 325 do CP) pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos artigo 109, incisos V e VI, e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal; b) absolver (...), Flávio Augusto e Matheus com base no artigo 386, inciso IV, do CPP, por estar provado que eles não se omitiram e não concorreram para o delito de tráfico de drogas, ocorrido em 20 de julho de 2015 na rodoviária de Taubaté; c) absolver (...), Flávio Augusto e Matheus da prática dos delitos de peculato, por atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP; d) reconhecer o crime único de extorsão, praticado por (...) Flávio Augusto contra Cristiano nos dias 28 e 30 de julho de 2015; e) absolver Matheus da prática do delito de extorsão, ocorrido em 30 de julho de 2015, por estar provado que ele não concorreu para o crime, com base no artigo 386, inciso IV, do CPP; f) absolver (...) Flávio Augusto da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), com base no artigo 386, inciso VII, do CPP; g) reduzir as penas, nos termos do voto, totalizando, em concurso material, as sanções (...) de Flávio Augusto, por extorsão, denunciação caluniosa e corrupção passiva, 11 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 44 dias-multa, no piso; e as de Matheus, por extorsão e denunciação caluniosa, 07 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida” (fl. 1, e-doc. 1.368).

Os embargos de declaração opostos pelos agravantes Flavio Augusto dos Santos e Matheus Lima Barbosa foram rejeitados (e-doc. 1.409).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Matheus Lima Barbosa

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “na r. decisão ‘ad quem’ guerreada, não há menção ou declaração do porquê, mesmo de forma sucinta, quanto a não aceitação das ponderações aventadas nas preliminares e meritoriamente nas teses defensivas, diante da inexistência de prova quanto a autoria e materialidade delitiva, ofertando avaliações que contrastam com a prova oral e documental encartada nos autos” (flk. 5, e-doc. 1.398).

Suscitou que foram “violadas normas constitucionais de cunho do direito processual, norma essa de garantia de interesse público, vislumbra-se a ocorrência de uma NULIDADE ABSOLUTA, logo, por ser absoluta; por haverem sérios e, quiçá irreparáveis prejuízos ao Recorrente” (fl. 23, e-doc. 1.398).

Pede o “CONHECIMENTO e PROVIMENTO [DO] RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a reforma do v. acórdão, pelo que, desde já, se protesta” (fl. 25, e-doc. 1.398).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 (e-doc. 1.433).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “fundamentou e embasou seu pleito corretamente, procedendo a um cotejo analítico do caso em questão, no r. aresto, destarte, com a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento nos termos do art. 1.029 do CPC, já que, todos os embasamentos do acórdão recorrido foram fustigados especificamente nas razões recursais” (fl. 22, e-doc. 1.445).

Assevera que “perpetrou-se corretamente o prequestionamento não só no r. Recurso Especial, quanto a afronta ao artigo 5°, LVII da CF, in casu, o PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA, matéria esta de repercussão geral como também, [em] sede de embargos declaratórios” (fl. 23, e-doc. 1.445).

Salienta que “o que se intenta no recurso, não é o reexame de prova e sim a discussão, fustigando uma sentença condenatória, que não avalia corretamente as preliminares arguidas, e, concomitante, diverge da prova produzida no procedimento inquisitorial e sob o crivo do contraditório, ou seja, não se apresente com a devida fundamentação”(fl. 23, e-doc. 1.445).

Estes os pedidos
“Ante o exposto, requer o agravante se digne Vossa Excelência em receber o presente recurso na forma de instrumento, determinando sua distribuição e processamento na forma da lei (artigo 1.042 do CPC e Lei Federal nº 12.322/2010) e, ao final, dar-lhe provimento, reformando a r. decisão fustigada, aos efeitos de dar seguimento ao recurso extraordinário interposto na sua integralidade e submetê-lo a apreciação desse E. Supremo Tribunal Federal, mediante o reconhecimento das questões levantadas” (fl. 24, e-doc. 1.445).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Flavio Augusto dos Santos

5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Assinalou que, “para surpresa de todos os Advogados do caso, acolhendo pedido do Promotor de Justiça, a MM. Juíza que presidiu a audiência do dia 16.09.2016, ainda nos autos de n.º 1002155- 68.2016.8.26.0625, sem qualquer tipo de justificativa, plausível ou não, determinou a saída dos patronos dos acusados Aderson e Flávio Augusto da sala de audiências (...). Ora, o sigilo processual foi levantado, haja vista inexistir motivo idôneo para a manutenção do mesmo” (fls. 8-9, e-doc. 1.403).

Ponderou ser “incontroverso que os fatos apurados nos agora três processos criminais são idênticos, cuidando-se de imputação de crimes plurissubjetivos, do qual, com o desmembramento do processo, é de interesse direto do Recorrente em participar ativamente da audiência de interrogatório dos corréus, inclusive eventualmente fazer reperguntas, que como bem sabemos, eles não tem obrigação de responder, por respeito ao ordenamento pátrio, notadamente o direito ao silêncio. Mas ao Recorrente deve ser conferido o direito de participar da audiência de interrogatório dos corréus com direito a fazer reperguntas, a fim de que exerça seu direito ao contraditório e a ampla defesa” (fls. 17-18, e-doc. 1.403).

Enfatizou que “o MM. Juiz não esclarece[u] quais são [os] elementos de identificação e informações de caráter pessoal que lhe trouxeram a certeza de ser o Recorrente o interlocutor de tais interceptações telefônicas.” Considerando que “toda decisão judicial deve, por força Constitucional, ser fundamentada (...). A ausência de fundamentação é causa de nulidade absoluta da sentença” (fl. 19, e-doc. 1.403).

Sustentou que as “interceptações devem ser reconhecidas nulas porque suas prorrogações ocorreram irregularmente, uma vez que, embora o art. 5º da Lei 9.296/96 preveja a renovação da medida uma única vez e pelo prazo quinzenal, as interceptações foram renovadas 14 vezes, sem qualquer fundamentação acerca de sua indispensabilidade” (fl. 35, e-doc. 1.403).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto e, considerando tudo que dos autos consta, requer a Vossas Excelências: 
I – seja reconhecida a violação ao aos princípios da publicidade dos atos judiciais, ampla defesa e contraditório e do devido processo legal, com a consequente declaração de nulidade absoluta da audiência ocorrida em 16/09/2016, nos autos de n.º 1002155-68.2016.8.26.0625, ata de fls. 3883/3887, e os demais atos subsequentes, permitindo ao advogado do Recorrente assista e participe do ato judicial; 
II – seja reconhecida violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e declarada a nulidade processual absoluta da decisão de fls. 4343, ante a patente, devendo ser determinada nova realização dos atos, agora autorizando os defensores do Recorrente e ele de eventualmente fazer reperguntas; 
III - declare nula a sentença condenatória preferida pelo Juiz a quo, ante à ausência de fundamentação na avaliação das provas constantes os autos, por desrespeito ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; 
IV – ser reconhecida a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, para permitir a Defesa produza a provas pretendidas na instrução processual acima descritas; 
V – ser reconhecida a violação aos princípios constitucionais da inviolabilidade das comunicações e da fundamentação das decisões judiciais e declarada nula tanto a decisão inicial quanto as de prorrogação e ampliações subsequentes, que autorizaram as interceptações telefônicas dos autos de nº 0009064- 80.2015.8.26.0625 e 0000780-49.2016.8.26.0625, ambas da Terceira Vara Criminal de Taubaté-SP, já que ausente fundamentação válida para tanto, ou a nulidade das interceptações por conter vícios na forma que foram executadas, bem como as provas obtidas por ela por derivação, determinando o seu desentranhamento do feito; 
VI – ser reconhecida a violação ao princípio do promotor natural, declarando nulos todos os atos praticados pelo GAECO sem a atuação EM CONJUNTO com o PROMOTOR NATURAL” (fls. 40-41, e-doc. 1.403).

6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339, 660 e 424 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.429).

O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação dos Temas 339, 660 e 424 da repercussão geral.

7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 1.441).

Pede “a reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto para que seja conhecido e provido, a partir de uma devida análise do mérito do ali contido” (fl. 7, e-doc. 1.441).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Matheus Lima Barbosa

9. Razão jurídica não assiste ao agravante Matheus Lima Barbosa.

10. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a absolvição do agravante por ausência de provas de autoria e materialidade.

11. Ainda que fosse possível superar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

12. Em 24.2.2016, o agravante foi denunciado como incurso “no art. 288, par. ún, do Código Penal (Imputação do item II.1.1); no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c.c. os arts. 29 e 13, § 2º, a, do Código Penal (Imputação do item II.2.1); no art. 342, § 1º, do Código Penal (Imputação do item II.2.2); no art. 312, caput, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (Imputação do item II.3.2); por duas vezes, no art. 150, §§ 1º e 2º, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (Imputação do item II.4.2); no art. 158, § 1º, do Código Penal (Imputação do item II.4.4); no art. 33, caput, c.c. o art. 40, II e IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Imputação do item II.4.5); no art. 150, §§ 1º e 2º, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (Imputação do item II.6.1); no art. 158, § 1º, do Código Penal (Imputação do item II.6.2); no art. 33, caput, c.c. o art. 40, II e IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Imputação do item II.6.3); art. 339, caput, do Código Penal (Imputação do item II.6.4); por duas vezes, no art. 3º, a, da Lei n.º 4.898/1965, c.c. o art. 29 do Código Penal (Imputação do item II.7.1); no art. 4º, a, da Lei n.º 4.898/1965 (Imputação do item II.8.1); no art. 3º, a, da Lei n.º 4.898/1965, c.c. o art. 29 do Código Penal (Imputação do item II.9.1); no art. 150, §§ 1º e 2º, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (Imputação do item II.9.3); no art. 299 (documento público), par. ún., c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (Imputação do item II.9.5); e em concurso material de infrações (C.P., art. 69)” (fls. 219-220, e-doc. 3).

Em 9.3.2017, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0012567-75.2016.8.26.0625, para condenar “MATHEUS LIMA BARBOSA como incurso no art. 288, parágrafo único, art. 158, §1º, por duas vezes, na forma do art. 71, art. 312, caput, 342, §1º, art. 339, art. 299, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 3º, ‘a’, por duas vezes, (c.c. art. 71 do Código Penal) e art. 4º, ‘a’, ambos da Lei nº 4.898/1965, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, às penas 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, que deve cumprir em regime fechado, 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, que deve cumprir em regime semiaberto, o pagamento de 984 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-multa, além da perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública no prazo de 09 anos” (fls. 135-136, e-doc. 1.112).

Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal, arguindo, em preliminar, “a) afronta às resoluções 59/2008 e 217/2016, ambas do CNJ; b) nulidade da prova por quebra do sigilo telefônico; c) violação do devido processo legal por inobservância do princípio do Promotor natural; d) nulidade da sentença por cerceamento do direto de defesa, sustentando inépcia da denúncia, e) falta de motivação para a decretação da prisão preventiva em seu desfavor; nulidade dos despachos interlocutórios que apreciaram as defesas preliminares, afrontando o direito da ampla defesa e do contraditório (indeferimento da acareação entre o acusado, a vítima Bruno Franco Drago e a testemunha de acusação Gilson Ferreira Almeida); f) desmembramento infundado e nulidade da audiência datada de 16.09.2016; g) falta de interesse para a busca da verdade real e afronta ao artigo 402 do CPP (Oscar não é a pessoa que aparece na imagem do posto Petroval fl. 6.723); e h) desentranhamento de documentos impertinentes fls. 3.558/3.560” (fls. 7-8, e-doc. 1.368). No mérito, pediu absolvição por ausência de provas e subsidiariamente, a redução das penas.

Em 28.08.2023, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0012567-75.2016.8.26.0625, para: a) rejeitar as preliminares; b) julgar extinta a punibilidade do agravante nos delitos de associação criminosa, abuso de autoridade, falso testemunho e falsidade ideológica; c) absolver o agravante dos delitos de tráfico de drogas, peculato e extorsão; e d) condenar o agravante às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e vinte e três dias-multa, no piso, como incurso no § 1º do art. 158 (extorsão) e art. 339 (denunciação caluniosa) c/c o art. 69, todos do Código Penal. Estes os termos do acórdão:
“As preliminares devem ser rejeitadas. 
Inicialmente, a alegada inépcia da denúncia é absurda, pois a referida peça processual qualificou os réus e descreveu, suficiente e exaustivamente, as condutas de todos eles, a teor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
Importante registrar que a peça acusatória foi redigida em mais de duzentas páginas, expondo detalhadamente os fatos relacionados a todos os apelantes, a partir de extensa investigação, fundada em interceptações telefônicas, todas disponibilizadas às Defesas dos réus, proporcionando a perfeita compreensão da imputação e o pleno exercício do direito de defesa, sem qualquer dificuldade. 
Da mesma forma, a ausência de perícia de voz nas interceptações telefônicas e da transcrição integral das conversas interceptadas não acarreta qualquer irregularidade ou nulidade, uma vez que a Lei nº 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (...).
Absolutamente legítima e autêntica, portanto, a prova produzida nos autos relativamente às interceptações dos telefones celulares usados pelos acusados (...)
Também não prospera a alegação de que as interceptações telefônicas seriam nulas, pois foram prorrogadas diversas vezes, em desacordo com o disposto no artigo 5 º da Lei nº 9.296/96. 
No caso, os pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas foram devidamente justificados pelos Promotores do GAECO-VP, permitindo ao Magistrado autorizá-las de forma muito bem fundamentada, não havendo nulidade alguma a ser reconhecida. 
Ora, é evidente que a complexidade das investigações iniciadas pelos doutos Promotores de Justiça do GAECO-VP, envolvendo vários policiais civis lotados na DISE de Taubaté e diversos traficantes daquela cidade, justificou a autorização judicial da prorrogação das interceptações telefônicas por mais de uma vez, pois seria impossível concluí-las em exíguos trinta dias. 
Além disso, TODAS as decisões judiciais, autorizando e renovando as interceptações das comunicações telefônicas dos apelantes e dos demais investigados foram suficientemente fundamentadas pelos Magistrados, à luz da legislação vigente, tornando a prova lícita. 
A alegada nulidade das decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas já foi julgada e afastada por esta Câmara Criminal, nos autos do ‘HC’ nº 2217326-96.2016 e consideradas devidamente fundamentadas, sendo a ordem denegada (...).
Também não há ilegalidade alguma na captação das conversas decorrentes das escutas telefônicas realizada por policiais militares, que, no caso, figuraram apenas como auxiliares dos Promotores de Justiça, estes os reais autores da medida cautelar (...).
Ademais, a excepcionalidade do caso, pela suspeita do envolvimento de diversos policiais civis com o crime organizado, por si só, legitimou a atuação de policiais militares no apoio às investigações e interceptações telefônicas realizadas pelo Ministério Público. 
A vigência da Resolução CNJ 217/16 (16/02/2016) é posterior ao término das interceptações (05/02/2016) objeto das medidas cautelares nº 0009064-80.2015.8.26.0625 e nº 0000780-49.2016.8.26.0625, de modo que a alegada nulidade é ilegítima e descabida (...). 
A atuação dos Promotores do GAECO-VP, após o oferecimento da denúncia, não afronta o princípio do Promotor natural.
O disposto no Ato nº 97 da PGJ, de 14 de dezembro de 2011, tem como objetivo evitar designações casuísticas, perseguições indevidas, nomeação de Promotores ‘ad hoc’ e intervenções em razão de critérios concretos ou posteriores ao fato, o que não se verificou na espécie. 
Com efeito, os doutos Promotores do GAECO-VP desenvolveram suas funções nos limites do território para onde foram designados, qual seja, a região do Vale do Paraíba, onde se situa a Comarca de Taubaté. 
Portanto, não houve a atuação casuística, perseguições indevidas ou intervenções na área de atuação de outros Promotores de Justiça, a justificar o reconhecimento de qualquer nulidade (...).
As prisões temporária e preventiva de Matheus, ao contrário do que sustenta a Defesa, não afrontaram aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois foram decretadas para garantia da ordem pública e estava fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, de forma a evitar que outros delitos fossem praticados pelo réu, principalmente por sua condição privilegiada de agente público. 
Os pedidos de conversão do julgamento em diligência, de produção de provas, expedição de ofícios e acareações são todos protelatórios e foram devidamente indeferidos em primeira instância, de forma fundamentada. 
As Defesas de Aderson, Flávio Augusto e Matheus afirmam que requereram tanto nas suas respectivas defesas preliminares como nas suas alegações finais a produção de diversas provas, as quais dependeriam de autorização judicial, mas todos os seus pedidos teriam sido indeferidos imotivadamente, o que teria retirado dos acusados a possibilidade de provar a verdade real (...).  
Como se vê, as Defesas não trouxeram para os autos quaisquer indícios da utilidade ou necessidade, para a instrução criminal, dessas pretensas provas. 
Sequer apontaram qual o conteúdo que delas poderia emergir, em socorro de Aderson, Flávio Augusto e Matheus.
Não há que se falar, assim, em necessidade de conversão do julgamento em diligência, ou mesmo em violação do contraditório e cerceamento da ampla defesa dos acusados, quer porque as provas que requereram são prescindíveis e até mesmo inúteis para as suas defesas (como também se verá ao longo da fundamentação deste voto), quer porque foram requeridas com o notório fim de procrastinação do feito, pois implicariam na juntada aos autos de volume invencível de documentos sem relação com os fatos e despiciendos para a elucidação da verdade real (...). 
As diligências requeridas, com a devida vênia, não teriam força ou forma de infirmar os fartos e irrefutáveis diálogos travados entre Aderson, Flávio Augusto e os demais acusados. 
Aderson esteve presente em todos os atos para os quais solicitou diligências. Logo, poderia ter indicado, objetivamente, e ainda que por amostragem, qual o conteúdo das informações e documentos que pretendia trazer aos autos em sua defesa, não havendo, entretanto, qualquer indicação nesse sentido. 
Prova disso é que, no episódio das imagens captadas pelo CFTV do Posto Petroval, a Defesa não nega que é mesmo Aderson, visto em companhia de Flávio Augusto, que aparece nas imagens. Mas nega que seu interlocutor seja OSCAR. 
Curiosamente, entretanto, não diz quem era a pessoa que ‘efetivamente’ conversava com Aderson, nem traz qualquer fotografia dela aos autos, para confronto com as imagens e possível levantamento de dúvidas sobre a identidade do interlocutor, e tudo isso a despeito de o próprio OSCAR ter confirmado, quando interrogado pelo Parquet, o encontro com Aderson e Flávio Augusto na ocasião retratada no vídeo. 
Portanto, a disponibilização de mídia referente ao encontro com Oscar da Silva Vieira, na data de 20/07/2015, foi corretamente indeferida pelo Magistrado, pois o próprio Oscar confirmou ser ele próprio nas gravações e disse que Aderson e Flávio Augusto eram os policiais civis que aparecem nas imagens. 
Ademais, conforme já decidido por este Relator no ‘HC’ nº 2186012-35.2016, a Defesa poderia ‘diligenciar por conta própria a obtenção de muitos dos adminículos requeridos em sua manifestação preliminar, sem que haja, necessariamente, a intervenção do Juízo’, mas preferiu tumultuar o processo com pedidos protelatórios, sem demonstrar efetivo prejuízo, justificando se, portanto, o indeferimento dos pleitos. 
O desentranhamento dos documentos juntados pelo Ministério Público a fls. 3.558/3.560, requerido pela Defesa de Matheus, deve também ser indeferido, pois, ao contrário do alegado, tem estrita relação com os fatos narrados na denúncia, descrevendo a relação entre os policiais civis investigados com o corréu Luiz Fernando Moraes Veloso. 
Também não há qualquer ilegalidade ou nulidade no desmembramento deste processo em relação aos corréus Aderson, Flávio Augusto e Matheus, como sugere a Defesa deste último. 
Em audiência realizada no dia 16 de setembro de 2016, na 3ª Vara Criminal de Taubaté, a douta Magistrada, ao deferir o pedido de desmembramento, acertadamente decidiu que ‘as Defesas dos acusados Aderson e Flávio Augusto alegaram que seus clientes não foram intimados para apresentação de resposta à acusação, mas somente para o comparecimento a esta audiência, argumentando que não poderiam formular a resposta a acusação nesta data, dada a complexidade do feito. Com relação ao acusado Matheus Lima Barbosa, o patrono Dr. José Carlos Pimenta também se manifestou no sentido de que seu cliente não fora intimado para apresentação de resposta à acusação, mas somente para comparecimento em audiência. Visando a evitar nulidade no feito, diante da alegação de cerceamento de defesa, prudente que haja o desmembramento quanto aos réus Aderson, Flávio Augusto e Matheus, prosseguindo-se em relação aos demais acusados’ (fls. 3.911). 
Portanto, a Magistrada fundamentou a decisão de desmembrar o processo, atendendo ao disposto na parte final do artigo 80 do CPP. 
Além disso, a Defesa de Matheus não demonstrou qualquer prejuízo ao seu cliente pelo referido desmembramento (...).
Por fim, o Magistrado, em primeira instância, redigiu extensa e minuciosa sentença, onde individualizou as condutas de todos os réus de forma pormenorizada, analisou todo o conteúdo probatório e os crimes descritos na denúncia, decidindo de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não havendo, portanto, nulidade alguma a ser declarada. 
Assim, rejeito todas as preliminares arguidas pelos apelantes.
Por outro lado, verifico que os crimes de associação criminosa, pelos quais foram condenados Flávio Augusto, Aderson e Matheus, prescreveram. 
Da mesma forma, os crimes de abuso de autoridade, atribuídos aos apelantes, o delito de falsidade ideológica, cometido Matheus, e os delitos de falso testemunho, atribuídos a Flávio Augusto e a Matheus, também prescreveram.
Com efeito, as penas de reclusão e de detenção, aplicadas aos réus na sentença, referentes, respectivamente, aos delitos de associação criminosa, falsidade ideológica, falso testemunho e abuso de autoridade, foram iguais ou inferiores a dois anos. 
A sentença condenatória foi publicada em 09 de março de 2017 (fls. 6.485). 
Entretanto, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento destes recursos transcorreu tempo superior a 04 anos (delitos de associação criminosa, falso testemunho e falsidade ideológica) e 03 anos (crime de abuso de autoridade). 
Portanto, só resta agora julgar extinta a punibilidade de Aderson Leandro Silva Pinheiro, vulgo ‘Meninão’, Flávio Augusto dos Santos e Matheus Lima Barbosa pela ocorrência da prescrição, em relação aos delitos de associação criminosa, abuso de autoridade, falso testemunho e falsidade ideológica, com fundamento nos artigos artigo 109, incisos V e VI, e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. 
Rejeitadas as preliminares e reconhecida a prescrição dos crimes acima descritos, passo ao julgamento do mérito dos recursos (...).
Item II.2 da Denúncia: a omissão penalmente relevante para a prática do delito de tráfico de drogas (fato ocorrido em 20/07/2015 no terminal rodoviário de Taubaté) não se comprovou (...).
Assim, está provado que Aderson, Flávio Augusto e Matheus não se omitiram quanto à prisão do motorista do veículo, ao contrário, agindo de forma eficaz para evitar o crime, tanto que todos os ocupantes da Saveiro foram presos e condenados por tráfico de drogas. 
Por tais motivos, Aderson, Flávio Augusto e Matheus devem ser absolvidos com base no artigo 386, inciso IV, do CPP, por estar provado que eles não se omitiram e não concorreram para o delito de tráfico de drogas, ocorrido em 20 de julho de 2015 na rodoviária de Taubaté.
Item II.3 da denúncia: peculato, praticado por Flávio Augusto, Aderson e Matheus (diligência que culminou na detenção de Jonatha da Conceição, ‘Nenê’ ou ‘Neguinho’, em 24 de julho de 2015), os réus devem ser absolvidos (...).
Portanto, o bem jurídico tutelado, qual seja, a preservação do patrimônio público e do interesse patrimonial do Estado, jamais seria atingido, pois a porção de crack, ainda que tivesse algum valor econômico para o réu, caso fosse vendido a usuários ou a traficantes, por sua natureza ilícita, tal droga jamais se incorporaria ao patrimônio da administração pública. 
Assim, só resta absolver Aderson, Flávio Augusto e Matheus por atipicidade material da conduta ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, no caso, a administração pública, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP (...).
Por outro lado, não ficou provada a participação do corréu Matheus no delito de extorsão, ocorrido entre os dias 28 e 30 de julho de 2015, praticado contra Cristiano (...).
Portanto, ainda que Matheus tenha integrado a equipe que atuou na operação policial, não há como acolher a tese da Acusação de que ele estivesse associado a Flávio da Cruz, Flávio Augusto, Aderson e Iran para constranger Cristiano, no interior do imóvel, a lhes entregar vinte mil reais para não ser preso em flagrante. 
Assim, não resta alternativa senão a absolvição de Matheus da prática do delito de extorsão, ocorrido em 30 de julho de 2015, por estar provado que ele não concorreu para o crime, com base no artigo 386, inciso IV, do CPP.
Item II.6 da denúncia: a condenação de Aderson, Flávio Augusto e Matheus pelos crimes de extorsão, ocorridos no dia 13 de agosto de 2015, por conta da diligência que redundou na prisão de Bruno Alexandre Franco Dragone, deve ser mantida (...).
Portanto, inviável a pretendida absolvição de Aderson,